Tribunal: TJDFT
Processo: 0730958-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. SUCESSÕES. DIREITO INTERNACIONAL PRIVADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. INVENTÁRIO E PARTILHA. IMÓVEL LOCALIZADO NO EXTERIOR. PRINCÍPIO DA PLURALIDADE DOS JUÍZOS SUCESSÓRIOS. CRITÉRIO LEX REI SITAE. PREVALÊNCIA SOBRE O ART. 10 DA LINDB. OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO SUCESSÓRIA DO PAÍS ONDE LOCALIZADO O BEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por herdeira contra decisão que, em ação de inventário e de partilha, indeferiu, com fundamento no art. 23, II, do Código de Processo Civil (CPC), pedido de cômputo de imóvel localizado nos Estados Unidos da América para equalização dos quinhões hereditários.
2. Se da leitura das razões recursais é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo da decisão com o propósito de que seja deferido o cômputo do valor de imóvel localizado no exterior para equalização dos quinhões hereditários, não há falar em inépcia do agravo de instrumento por afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade rejeitada.
3. Nos termos dos arts. 10 da LINDB, a sucessão por morte obedece à lei do país em que domiciliado o de cujus. Ainda, de acordo com o art. 23, II, do CPC, a autoridade brasileira tem competência exclusiva para processar e julgar o inventário e a partilha de bens localizados no Brasil.
4. Por outro lado, nos casos em que o de cujus deixa bens situados no exterior, devem ser consideradas as regras de Direito Internacional Privado, com a adoção do princípio da pluralidade de juízos sucessórios, em razão do critério da lex rei sitae.
5. Sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que “O art. 10, caput, da LINDB deve ser analisado e interpretado sistematicamente, em conjunto, portanto, com as demais normas internas que regulam o tema, em especial o art. 8o, caput, e § 1o do art. 12, ambos da LINDB e o art. 89 do CPC. E, o fazendo, verifica-se que, na hipótese de haver bens imóveis a inventariar situados, simultaneamente, aqui e no exterior, o Brasil adota o princípio da pluralidade dos juízos sucessórios, 2.1 Inserem-se, inarredavelmente, no espectro de relações afetas aos bens imóveis aquelas destinadas a sua transmissão/alienação, seja por ato entre vivos, seja causa mortis, cabendo, portanto, à lei do país em que situados regê-las (art. 8o, caput, LINDB). (...) A existência de imóvel situado na Alemanha, bem como a realização de testamento nesse país são circunstâncias prevalentes a definir a lex rei sitae como a regente da sucessão relativa ao aludido bem (e somente a ele, ressalta-se), afastando-se, assim, a lei brasileira, de domicílio da autora da herança. Será, portanto, herdeiro do aludido imóvel quem a lei alemã disser que o é.” (REsp n. 1.362.400/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/4/2015, DJe de 5/6/2015).
6. Nesse contexto, não há que se falar em cômputo de imóvel localizado no exterior para equalização dos quinhões hereditários no Brasil, pois a legislação sucessória a ser observada não é a nacional, mas a do país onde localizado o bem. Portanto, cabe aos herdeiros providenciarem, além do inventário já iniciado no Brasil, inventário no local de situação do bem no exterior. Assim, tem-se que a r. decisão recorrida está em sintonia com a legislação e com a jurisprudência aplicáveis ao caso e não deve ser reformada.
7. Recurso conhecido e desprovido.